Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-70.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701643-70.2025.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA RECORRIDO: SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS LTDA, LUIS HENRIQUE BEZERRA ROCHA DECISÃO Trata-se de requerimento de homologação de acordo (ID 77699037). O Regimento Interno das Turmas Recursais/TJDFT estabelece, no art. 10, XII, que compete ao relator homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento. O Recurso Inominado foi julgado (ID 77269111), portanto, inadmissível a pretendida homologação nesta instância recursal. Operado o trânsito em julgado do acórdão, retornem os autos ao juízo de origem para adoção dos procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator